Tribunal: TJES
Processo: 0000065-85.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000065-85.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEGNALDO LODI FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000065-85.2022.8.08.0014

APELANTE: SEGNALDO LODI FILHO

Advogado do(a) APELANTE: MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES - ES29295-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A comprovação do elemento subjetivo do crime de receptação dolosa, embora bastante complexa nos casos de negativa por parte do acusado, não advém estritamente da confissão do acusado, podendo a condenação se sustentar em outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

2. A dosimetria da pena, com exasperação da pena-base em 4 meses e 15 dias devido aos antecedentes criminais do apelante, se revela correta e proporcional, porquanto fora utilizada a fração paradigma de 1/8.

3. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

4. Arbitrados honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000065-85.2022.8.08.0014

APELANTE: SEGNALDO LODI FILHO

Advogado do(a) APELANTE: MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES - ES29295-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SEGNALDO LODI FILHO
,
em face da r. Sentença (
link
no Id. 9130965, pp. 92/104), proferida pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, à pena de
0
1
(
um
) ano,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 10 de janeiro de 2022, aproximadamente às 14h30, na Rua Florial Martins, Bairro Bela Vista, Município de Colatina, o apelante recebeu e adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho de celular Motorola Moto G de cor preta, pertencente à Rosângela Aparecida Zancheta Coffler.

Emerge dos autos que policiais militares receberam denúncia anônima no sentido de que um indivíduo suspeito de ter cometido roubo de um celular estaria vendendo o produto do crime para outro indivíduo no Bairro Bela Vista.

Consta que os militares deslocaram-se até o local e, após diligências na localidade, abordaram o denunciado, considerando que possuía características semelhantes com aquelas passadas na denúncia. Ao realizarem a busca pessoal encontraram o aparelho celular, eis que possuía mesmo número de IMEI do que havia sido roubado.

Ao ser questionado na Delegacia, o apelante confessou que havia comprado o aparelho telefônico pela quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) de uma pessoa de identidade ignorada, mesmo sabendo que o objeto era avaliado em cerca de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de receptação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a
materialidade
e a
autoria
são incontroversas e se encontram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (
link
no Id. 9130965, pdf anexo, pp. 1-14), pelo Auto de Apreensão (
link
no Id. 9130965, pdf anexo, p. 15), pelo Auto de Avaliação (
link
no Id. 9130965, pdf anexo, p. 49), bem como pelas provas orais colhidas nos autos, especialmente as declarações das testemunhas e o interrogatório do acusado.

A defesa questiona a existência de provas do elemento subjetivo doloso, pleiteando a absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP).

Neste ponto, ressalto não desconhecer a necessidade de a receptação simples, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal demandar
dolo
do agente quanto à origem ilícita do bem, contudo, observo que a comprovação do elemento subjetivo do crime
não advém estritamente da confissão
do acusado
, podendo ser comprovado por outros elementos de prova,
bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação
ocorreu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias pelas quais o apelante alegou estar na posse do aparelho celular são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto afirmou que realizou a compra do bem por R$ 200,00 (duzentos reais), quando o valor de mercado do mesmo modelo era de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Além disso, o apelante declarou não conhecer o vendedor e, ainda assim, aceitou o bem por um valor muito abaixo do mercado, com a promessa de que o desconhecido lhe traria a nota fiscal posteriormente. Ora, não é razoável supor que alguém confiaria em um desconhecido, de quem sequer sabe o nome, esperando que ele retornasse para entregar uma nota fiscal.

Não bastasse, o apelante já havia respondido à ação penal anterior pela prática de delito da mesma espécie (receptação), tendo tal circunstância sido sopesada pela magistrada sentenciante, cuja fundamentação adoto em reforço aos demais argumentos expostos anteriormente:

“Adernais, não posso desconsiderar que o acusado possui uma condenação já transitada em julgado pelo crime de receptação de um veículo, o que torna ainda menos crível sua alegação de que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, uma vez que, caso não tivesse o dolo de praticar novamente o delito, teria sido ainda mais cuidadoso do que o normalmente esperado, haja vista sua incontestável experiência prévia em situações idênticas.”

Dessa forma, entendo que
os pleitos absolutório e desclassificatório são inalcançáveis.

Prossigo em análise das teses relacionadas à dosimetria da pena.

Na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis apenas os antecedentes, em razão do apelante possuir condenação transitada em julgado na Ação Penal nº 0008922-28.2019.8.08.0014), o que se revela escorreito.

A pena-base fora exasperada em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal, o que corresponde exatamente à fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo da pena máxima e mínima.

Dessa forma, não se constata qualquer incorreção na dosimetria da pena.

Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o regime inicialmente semiaberto, nos termos da Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça.

No que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada
Menara Scaldaferro Rodrigues
(OAB/ES
29
.
295
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)